Tribunal: STF
Processo: AR 3004
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Célio Bispo Kojuch propôs ação rescisória buscando, ao argumento de ocorrência de manifesta violação a norma jurídica, bem assim de erro de fato (CPC, art. 966, V e VIII), desconstituir pronunciamento formalizado na Reclamação 48.827.  



    Segundo narra, na origem, propôs ação de indenização por danos extrapatrimoniais, a qual fora julgada improcedente em primeiro grau. Afirma ter sido seu recurso inominado desprovido, mantendo-se a sentença com base no art. 46 da Lei 9.099/95.  



    Argui ter interposto recurso extraordinário, ante a ausência de fundamentação da decisão proferida pela Turma Recursal Permanente de Campina Grande – PB, o qual não teve seguimento por ausência de repercussão geral.  



    Diz ter manejado reclamação contra a negativa de seguimento do extraordinário, sob o fundamento de existir repercussão geral nas discussões acerca da ausência de fundamentação nas decisões judiciais.  



    Alega ter sido a reclamação julgada improcedente em razão da desnecessidade de o órgão judicante se manifestar sobre todos os argumentos trazidos pela defesa.  



    Argui que a decisão impugnada pela via reclamatória, não analisou nenhum dos argumentos apresentados no recurso inominado, a revelar a inexistência de fundamentação. Desse modo, “como a decisão proferida na reclamação admitiu como existente a inexistente fundamentação, incorreu no erro de fato que trata o art. 966, VIII, § 1° do CPC”.  



    Ressalta ter o relator se limitado a reproduzir os fundamentos da decisão impugnada para desprover seu agravo interno, a revelar ofensa ao art. 1.021, § 3°, do CPC.  



    Pede:  



    [...] a procedência da ação rescisória, reconhecendo o erro de fato existente na decisão guerreada e a anulando, analisando novamente e reconhecendo a existência de repercussão geral na questão submetida a apreciação deste Tribunal.  



    A parte ré ofereceu contestação (eDoc 36). Aponta a correção do julgamento do recurso extraordinário, em razão da falta de repercussão geral da matéria nele veiculada.  



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a improcedência do pedido (eDoc 50).  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi protocolada em 19 de fevereiro de 2024 (eDoc 17), enquanto a certificação do trânsito em julgado da Rcl n. 48.827 ocorreu em 18 de fevereiro de 2022 (eDoc 15). O pleito é tempestivo em face da prorrogação do prazo para o primeiro dia útil subsequente ao término do biênio a que alude o art. 975 do CPC, com fundamento no parágrafo primeiro desse mesmo artigo, em face de ter expirado em dia sem expediente forense. Custas e depósito de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa recolhidos (eDocs 22-23). Juntada de procuração com poderes especiais para o ajuizamento da ação rescisória (eDoc 21).  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    No mérito, entendo não assistir razão à parte autora.  



    No que se refere ao erro de fato, trata-se de “uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso”, constituindo-se em “um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz” (DIDIER, Fredie; CARNEIRO, Leonardo da Cunha. Curso de direito processual civil, volume 3. 18. ed. - Salvador: Editora JusPodivm, 2021).  



    Sobre tal causa de rescindibilidade, o CPC é expresso em afirmar a necessidade dos seguintes requisitos para o seu reconhecimento: (i) que a decisão rescindenda admita fato inexistente ou considere inexistente fato efetivamente ocorrido; e (ii) que, em ambos os casos, o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Reporto-me ao teor da norma:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.  



    A doutrina, em complemento, preconiza necessária a presença destes requisitos para a caracterização do erro de fato:  



    “Devem estar presentes os seguintes requisitos para que se possa rescindir sentença por erro de fato: a) a sentença deve estar baseada no erro de fato; b) sobre ele não pode ter havido controvérsia entre as partes; c) sobre ele não pode ter havido pronunciamento judicial; d) que seja aferível pelo exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo. Porém, o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual “injustiça” da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos”. 



    (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 17. ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).  



    Da leitura da decisão rescindenda, observo ser o fato sobre o qual supostamente teria recaído o erro (discussão sobre a existência ou não de fundamentação) ponto controvertido na origem, tendo havido, inclusive, expressa manifestação judicial acerca desse aspecto, conforme se extrai dos seguintes trechos (eDoc 14):  



    O agravante sustenta que, no caso em tela, não houve o enfrentamento das questões suscitadas no recurso extraordinário e insiste na tese de aplicação errônea do Tema nº 339 da repercussão geral à controvérsia em virtude de ausência de fundamentação das decisões judiciais, o que afrontaria o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    [...]



    A parte agravante reitera os argumentos expostos na inicial da presente reclamatória e, nessa medida, não apresenta elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada, na qual se reconheceu ausência de teratologia na aplicação do Tema nº 339 da repercussão geral para se negar seguimento ao recurso extraordinário interposto no Processo nº 0800343-09.2018.8.15.0981.



    Assim, subsistem os fundamentos da decisão agravada:



    “Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após detida análise dos elementos e provas dos autos, compreenderam pela inexistência de prova do dano e do nexo causal a justificar o dever de indenizar. Por oportuno, transcrevo o seguinte trecho da sentença:



    [...]



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, esse teve seu seguimento negado com base no Tema 339 da repercussão geral, sendo tal decisão finalmente mantida pelo Colégio Recursal no julgamento do agravo interno. Segue ementa do julgado:



    [...]



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 339, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno. 



    Relembro que o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante. 



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.  



    Surge evidente, portanto, a pretensão de obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já debatida na origem. Sendo o erro de fato, aqui alegado, questão controversa sobre a qual houve expressa manifestação judicial, há de se reconhecer a improcedência do pleito, consoante previsão da parte final do art. 966, § 1º, do CPC. Nesse mesmo sentido:  



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGADA INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. DESCABIMENTO. 



    1. É inviável a utilização de ação rescisória quando tenha havido, no acórdão que se busca rescindir, pronunciamento judicial a respeito dos fatos sobre os quais repousaria o alegado erro. 



    2. A ação rescisória encontra-se restrita às hipóteses de cabimento taxativamente enumeradas no art. 485 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 966 do Código de Processo Civil de 2015), não se prestando à correção de suposto equívoco na interpretação do direito ou de injustiça da decisão. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (AR 2.498 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 24 de janeiro de 2024)  



    A par disso, vale destacar que “o erro de fato não autoriza a rescisória escorada em eventual ‘injustiça’ da decisão rescindenda ou mesmo equívoco na qualificação jurídica da prova ou dos fatos” (NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado. 17. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2018).  



    Reitere-se que o Supremo tem firme jurisprudência no sentido de a ação rescisória, restrita às situações de cabimento taxativamente previstas no diploma processual, não se prestar à correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão. Em 17 de agosto de 2018, ao apreciar a AR 2.396 ED-AgR, sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes, o Tribunal Pleno prolatou acórdão a revelar o seguinte posicionamento:  



    Agravo interno em ação rescisória com embargos de declaração. [...] 5. Erro de fato. Incabível para a correção de eventual erro de direito ou para corrigir suposta injustiça da decisão. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. [...]  



    Já o acolhimento do pedido rescisório, fundamentado no art. 966, V, CPC, exige que “a afronta à lei seja tão significativa que a contrarie em sua literalidade” (AR 2.795 AgR, ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 6 de outubro de 2020), o que não ocorreu no caso em exame. Ademais, “a interpretação oferecida deve violar frontalmente o texto da lei. Se a decisão rescindenda deu à lei uma interpretação ‘possível’, ainda que não adequada, não há que se falar em violação literal de lei” (MARINONI, Luiz Guilherme; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil comentado artigo por artigo. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011).  



    Com efeito, a improcedência do agravo interno decorreu não da mera reprodução das razões apresentadas na decisão agravada, mas sim diante da reiteração, por parte do recorrente, dos “argumentos expostos na inicial da presente reclamatória” não apresentando “elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada”, a revelar a apresentação de motivação suficiente para indeferir o pleito.    



    Dessa forma, não há falar em violação ao art. 1.021, § 3°, do CPC.  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Acerca do arbitramento dos honorários advocatícios, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, procede-se à fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.  



    À luz do parágrafo segundo do mesmo dispositivo processual, considerando a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelos representantes legais e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  



    A conversão em multa do depósito previsto no art. 968, II, do CPC pressupõe decisão unânime de colegiado pela inadmissibilidade ou improcedência do pedido, o que não se verificou na espécie. Transitado em julgado este pronunciamento, autorizo, desde logo, o levantamento da quantia.  



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente